Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732439-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: FERNANDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR A ELE CORRELATA E DE APRECIAÇÃO ANTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NA CONTA DO DÉBITO EXEQUENDO DE PARCELAS DEPOSITADAS EM JUÍZO NOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOS VALORES CONSIGNADOS. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser conhecido o requerimento de suspensão do feito deduzido pela parte agravada, em contrarrazões recursais, quando ausente correlata causa de pedir e sem que tal interesse tenha sido anteriormente submetido a consideração do juízo de origem. Máculas verificadas por ausência de fundamentos fáticos e jurídicos a justificar o pedido de suspensão do feito e por inaceitável inovação recursal. Postulação de sobrestamento do cumprimento de sentença não conhecida. 2. Inadmissível que na conta do débito exequendo sejam incluídas parcelas depositadas pelo devedor/executado em ação de consignação de pagamento por ele ajuizada em desfavor da credora/exequente. Interpretação a contrario sensu do art. 323 do Código de Processo Civil. 3. Questões relativas aos valores depositados em juízo nos autos de ação de consignação em pagamento devem ser solucionadas pelo juízo natural da causa. De qualquer sorte, nos termos do § 2o do art. 545 do CPC, A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários arbitrados em desfavor do exequente/agravado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 493, 540, 541 e 542, todos do Código de Processo Civil; 313, 314, 334, 336 e 337, todos do Código Civil, ao impor ao credor parcelamento não convencionado entre as partes e, nessa eventualidade, desconsiderar a sentença transitada em julgado. Sustenta que o deposito de valor inferior ao total devido não finaliza a relação jurídica obrigacional, permanecendo o devedor em mora e ensejando a improcedência da ação consignatória. Discorre sobre o Tema Repetitivo 967/STJ. Requer, por fim, a continuidade da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o recurso especial não merece seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 493, 540, 541 e 542, todos do Código de Processo Civil; 313, 314, 334, 336 e 337, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 57146655): “(...) considerando o ajuizamento da ação de consignação em pagamento pelo devedor e a realização dos depósitos relativos aos meses de fevereiro a julho de 2023 (Id 161069773 do processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001), entendo possível a exclusão de tais parcelas - e daquelas eventual e posteriormente depositadas no bojo da ação consignatória - do presente cumprimento de sentença, sob pena de injusta cobrança em duplicidade. Não se está a defender a correção do valor consignado, já que tal análise é de competência do juízo da 19a Vara Cível, onde distribuída a ação de consignação em pagamento n. 0706295-37.2023.8.07.0001. Saliento, que, posteriormente à decisão unipessoal de Id 49919877 proferida por esta relatoria, o juízo da 19a Vara Cível julgou procedente o pedido formulado na ação consignatória para declarar extinta a obrigação das dívidas condominiais entre as partes, com vencimento de fevereiro de 2023 a outubro de 2023, em sentença contra a qual o Condomínio do Conjunto Nacional Brasília interpôs apelação ainda pendente de julgamento (Ids 175085405, 177229900 e 180814674 do processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001). Com efeito, ainda que não se tenha concluído, em definitivo, pela correção do valor consignado, mostra-se evidente, à luz do art. 323 do diploma processual civil, que devem ser excluídas as parcelas consignadas do cumprimento de sentença em curso na origem. A análise definitiva acerca da (im)possibilidade e/ou da (in)correção da consignação, a ser feito no bojo dos autos da ação consignatória, poderá resultar na regular quitação das parcelas vincendas, caso correto o depósito; na existência de saldo a favor do devedor, caso ele tenha efetuado depósito em montante superior ao devido; ou na existência de saldo devedor, a ser executado pelo agravado. Evidente, assim, não ser competência do magistrado a quo deliberar sobre eventual insuficiência dos depósitos realizados nos autos da ação consignatória, como fez por meio da decisão agravada. A bem da verdade, a controvérsia em questão há de ser dirimida pelo julgador monocrático da 19a Vara Cível de Brasília, juízo natural da causa, e pelo órgão fracionário responsável pela revisão de sua sentença, a quem caberá, em definitivo, avaliar e decidir sobre a possibilidade, a pertinência e a correção dos depósitos efetuados pelo devedor. Nesse cotejo, caso se conclua, ao final, pela insuficiência dos depósitos, a decisão colegiada poderá determinar o valor que reputar devido no acórdão, que valerá como título executivo judicial, pelo qual poderá o credor iniciar cumprimento de sentença nos mesmos autos (art. 545, § 2o, CPC).” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003